Tribunal: TJSP
Processo: 0003874-68.2013.8.26.0153
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0003874-68.2013.8.26.0153/50000, da Comarca de Cravinhos, em que é
interessado SEGURADORA LIDER CONSÓRCIOS DPVAT e Embargante
KLEBER MUNIZ DA SILVA, é embargado COLENDA 14a CÂMARA
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003874-68.2013.8.26.0153/50000 -Voto no 44.029
2
RELATOR: WALTER DA SILVA
VOTO No 44.029
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0003874-68.2013.8.26.0153/50000
EMBARGANTE: KLEBER MUNIZ DA SILVA
EMBARGADA: C. 14a CÂMARA CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
COMARCA:
CRAVINHOS 2a VARA
KLÉBER MUNIZ DA SILVA interpôs recurso de
apelação contra a sentença de fls. 488/491, da lavra do MM. Juiz de Direito,
Dr. Eduardo Alexandre Young Abrahão, que o condenou à pena de reclusão
por 05 (cinco) anos, em regime fechado, além de 360 (trezentos e sessenta)
dias-multa, no valor unitário igual a meio salário mínimo, por infração ao art.
171, “caput”, do Código Penal (fls. 512/526).
A Colenda 14a Câmara Criminal deste Egrégio
Tribunal de Justiça, em sessão de julgamento realizada em 28 de setembro
de 2020, por votação unânime, deu parcial provimento ao apelo defensivo,
para reduzir a pena do réu para 01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-
multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto (fls. 569/573).
Agora, a defesa do réu interpõe os presentes
Embargos Declaratórios, com o fim de prequestionamento da matéria
aduzida, qual seja, divergência na interpretação de norma penal (artigo 59,
CP) (fls. 01/07).

É O RELATÓRIO.
Os presentes embargos declaratórios não merecem
acolhimento.
Nos termos do artigo 620 do Código de Processo
Penal: “Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de
que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório
ou omisso”.
No caso em tela, não há qualquer ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas. O acórdão é claro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003874-68.2013.8.26.0153/50000 -Voto no 44.029
3
em seu teor, ao reconhecer a responsabilização penal do embargante,
apontando as provas que serviram de supedâneo ao édito condenatório.
Ademais,
como
é
sabido,
os
embargos
de
declaração não têm o caráter de reavaliação do entendimento expedindo.
No caso sub examine, o que se pretende, na
realidade, não é a solvibilidade de eventual imperfeição, e sim a rediscussão
de questões que ficaram claramente decididas, alvitrando o embargante a
modificação da essência do v. acórdão.
Apenas
por
amor
à
argumentação,
cumpre
esclarecer que, consoante entendimento desta Relatoria, condenações
definitivas, ainda que posteriores aos fatos em apuração, embora não
possam ser consideradas para fins de maus antecedentes ou reincidência,
são indicadores de personalidade transgressora e conduta antissocial.
Por fim, não há necessidade de prequestionamento
da matéria impugnada para recorrer aos Tribunais Superiores.
A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
decidiu que:
“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os
embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de
prequestionamento,
visando
à
interposição
do
apelo
extraordinário, não podem ser acolhidos quando inexistentes
omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida'
(EDcl no MS 11.484/DF, Rel. Min. PAULO GALLOTTI, 3a
Seção,, DJ 2/10/2006)”.
Portanto, entendo que o acórdão está plenamente
em ordem, nada tendo a declarar.
Diante do exposto, conhece-se dos embargos
opostos, decidindo-se por sua REJEIÇÃO, de modo a que subsista
integralmente o v. acórdão embargado, por seus próprios fundamentos.

WALTER DA SILVA
Relator